Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701814-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13917546) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. em face da decisão interlocutória proferida (ID 51932638 na origem), pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento em que se discute nulidade de cláusula contratual referente a empréstimo consignado (no 0737983-56.2019.8.07.0001) ajuizada por EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das prestações diretamente na folha de pagamento do Agravado, bem como para determinar que o Agravante se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes referente ao contrato discutido nos autos, sob pena de pagamento de multa diária que arbitrou em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido liminar foi indeferido, segundo consta no ID 14038964. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (ID 60442603), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020 14:39:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador